Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-24.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004833-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MONCERATE SALVADOR DA SILVA - CPF: 593.526.981-34 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APRESENTA DEFEITO NA LEITURA. FATURAS QUESTIONADAS QUE FORAM LIDAS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciado que o consumo registrado no mês de novembro de 2023, foi emitido conforme leitura no padrão de energia, bem como
não consta comprovação de irregularidade no padrão instalado pela reclamada, fatos estes, que não configuram falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

O recebimento de cobranças consideradas devidas, fato que não configura falha na prestação do serviço e nem gera direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004833-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Ana Moncerate Salvador da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

1.

CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação;

2.

DECLARAR inexistentes os débitos objetos da presente ação relativo ao mês de novembro/2023 no valor de R$ 965,01

(novecentos e sessenta e cinco reais e um centavos), refaturando-se com base nos últimos 12 meses.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95..
”

No presente caso, a Autora pretende a revisão da fatura de energia elétrica no valor de R$ 965,01, que registou o consumo de 742 kWh, pois alega que se encontra em valor muito acima da sua média consumida. Além da revisão da fatura questiona, pretende que seja a concessionária de energia condenada ao pagamento de indenização por dano moral, pois não foi solucionado o seu problema administrativamente, bem como teve o seu nome protestado por fatura cobrada de forma abusiva.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há qualquer anormalidade no equipamento de medição da UC do autor, decorrendo os valores do efetivo consumo praticado.

Da análise dos autos, vejo que a Autora pretende a revisão da fatura referente à Unidade Consumidora
6/648395-2,
que registro no mês de novembro de 2023 o consumo de 742kWh.

Ocorre que quando à autora ingressou com a reclamação no PROCON, a concessionária de energia encaminhou o padrão de energia para inspeção no Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), onde foi constatada a inexistência de quaisquer irregularidades no padrão inspecionado.

Além disso, apesar da autora informar que há abusividade na cobrança da fatura do mês de novembro de 2023, observo que de acordo com as faturas anteriores juntadas a partir do mês de agosto de 2023, o seu consumo passou a ter um aumento mês a mês, conforme abaixo se vê:

mês/ano

consumo registrado

06/2023

293kWh

07/2023

326kWh

08/2023

573kWh

09/2023

522kWh

10/2023

625kWh

11/2023

742
kWh

Diante de tal fato, com base nos documentos referentes à unidade consumidora aqui discutida, vejo que o valor cobrado condiz com a média praticada na unidade consumidora, levando em consideração que o aumento foi de forma gradual desde o mês de agosto, não havendo que se falar em um registro muito acima da média no mês de novembro/2023, tendo em vista que no mês de agosto/2023, foi registrado o equivalente a 625kWh, se tratando de uma diferença de 117kWh.

Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos meses anteriores, sendo baixa a diferença na média apurada, não há que falar em ilegalidade na fatura objeto desta lide, devendo esta ser considerada como devida.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024